Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-82.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Recurso no 1004780-82.2020.8.11.0001
Recorrente: Jucimar da Silva
Recorrido (a): VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, quando restar comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Assim, no que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que dano experimentado pelo recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado.
Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais quando verificada a dissociação das circunstâncias fático-probatórias.
Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se adequa ao posicionamento deste magistrado. Neste sentido: N.U 1011837-82.2019.8.11.0003, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020, 23/07/2020; 1000022-07.2018.8.11.0106; ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Logo, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO apenas para majorar o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator